Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708529-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESIA ANDRADE RABELO PEDROSA, MARCELO JOSE PEDROSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KESIA ANDRADE RABELO PEDROSA e MARCELO JOSÉ PEDROSA ANDRADE, ora autores/agravantes, em face da decisão de ID 226835204, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de conhecimento no 0703546-19.2025.8.07.0020, proposta em desfavor de ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ora ré/agravada. A decisão foi proferida nos seguintes termos: "(...) No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais, os autores narram que, na origem, trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial, com pedido de tutela de urgência, a fim de suspender o leilão extrajudicial previsto para o dia 24/03/2025. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumentam, em linhas gerais, que o leilão extrajudicial é nulo devido à ausência de intimações pessoais, tanto para a purga da mora quanto para a ciência da data do leilão, o que viola os requisitos legais estabelecidos pela Lei no 9.514/97 e a jurisprudência do STJ. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspenso o leilão extrajudicial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja confirmada a liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID 69595158) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, na origem trata-se de ação declaratória visando a anulação de leilão extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Os agravantes sustentam que o leilão extrajudicial é nulo devido à ausência de notificação pessoal, tanto para a purga da mora quanto para a ciência da data do leilão, o que, em tese, viola os requisitos legais estabelecidos pela Lei no 9.514/97 e a jurisprudência do STJ. Contudo, como bem destacado pelo d. Juízo singular, a averiguação de eventual ausência de notificação prévia demanda prévia dilação probatória, com a garantia do contraditório, sendo os elementos constantes dos autos insuficientes para concluir se houve nulidade no procedimento de notificação do devedor, situação incompatível com a tutela de urgência pleiteada. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada em que o agravante buscava suspender a realização de leilão, bem como todos os efeitos dele decorrentes. (...) 4. A controvérsia dos autos consiste em se examinar a ocorrência ou não de envio da notificação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, bem como da comunicação acerca das datas dos leilões. Isso porque alega o agravante que não foi notificado por nenhum meio, tomando conhecimento da hasta pública por meio de terceiros, de modo que restou prejudicado pela conduta da instituição agravada. 4.1. Nesse cenário, ausente qualquer elemento a subsidiar as alegações do autor agravante, acertada a decisão que entendeu pela necessidade de se oportunizar o contraditório à empresa requerida, consignando que a análise do eventual erro no procedimento deverá ser feita em cognição exauriente, momento em que o julgador terá elementos a embasar sua decisão. 4.2. Por não estar demonstrada, prima facie, a violação ao procedimento disciplinado na Lei n.o 9.514/97, carece a solução da controvérsia de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. (...) 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1835810, 0750948-30.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que há controvérsia acerca do adimplemento da obrigação e da devida notificação para purgação da mora, bem como quanto ao real valor dos imóveis leiloados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes. 2.1. A parte igualmente não logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, em caso de eventual reconhecimento da ocorrência de vícios nos procedimentos de alienação extrajudicial dos imóveis, a agravante deverá ser ressarcida dos prejuízos efetivamente experimentados. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629627, 0718064-79.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022. Grifos nossos) Portanto, não verifico, nesse momento processual, a probabilidade do direito da agravante, o que torna inviável a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 22:08:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora